Tribunal: TJPA
Processo: 0004045-47.2017.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME APRECIADOS COM ELEMENTOS QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME APRECIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA VEZ QUE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA SÓ PODE SER CONSIDERADA COMO NEGATIVA QUANDO O PREJUÍZO FOR DE GRANDE RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O pedido para aguardar o julgamento em liberdade não pode ser enfrentado por este Órgão Fracionário, tendo em vista que compete a Seção de Direito Penal apreciar a legalidade das prisões ordenadas pelos juízes de direito, como aconteceu no caso concreto, ex vi do art. 29, inc. I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Corte.2. Na fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito.3. A culpabilidade foi considerada elevada porque o apelante teria usado de violência desnecessária para cometer o delito. Ocorre que a violência é inerente ao tipo penal do roubo, ocorrendo, então bis in idem na sua apreciação. O mesmo se diga dos motivos do crime, pois a obtenção de vantagem econômica constitui elementar dos crimes contra o patrimônio. Não há qualquer equívoco na valoração das circunstâncias do delito.4. Não houve motivação idônea para se valorar as consequências do delito em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da res furtiva só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor, sequer mencionado no édito condenatório. Portanto, o único vetor judicial que milita em desfavor do apelante são as circunstâncias do crime, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena. Precedente do STJ.5. PENA APLICADA. Considerando que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando que cada circunstância judicial corresponde a 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é o número de vetores judiciais constante do art. 59 do CP) e 13 (treze) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I) do CP, reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) dias multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP), uma vez que o apelante se manteve em silêncio quando interrogado em juízo. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a reprimenda definitiva, à míngua de causas de diminuição de pena, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004045-47.2017.8.14.0079
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CLEUSON DE FREITAS LOBATO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME APRECIADOS COM ELEMENTOS QUE SÃO INERENTES AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME APRECIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA VEZ QUE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA SÓ PODE SER CONSIDERADA COMO NEGATIVA QUANDO O PREJUÍZO FOR DE GRANDE RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O pedido para aguardar o julgamento em liberdade não pode ser enfrentado por este Órgão Fracionário, tendo em vista que compete a Seção de Direito Penal apreciar a legalidade das prisões ordenadas pelos juízes de direito, como aconteceu no caso concreto,
ex vi
do art. 29, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.
2.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito.
3.

A culpabilidade foi considerada elevada porque o apelante teria usado de violência desnecessária para cometer o delito. Ocorre que a violência é inerente ao tipo penal do roubo, ocorrendo, então bis in idem na sua apreciação. O mesmo se diga dos motivos do crime, pois a obtenção de vantagem econômica constitui elementar dos crimes contra o patrimônio. Não há qualquer equívoco na valoração das circunstâncias do delito.
4.

Não houve motivação idônea para se valorar as consequências do delito em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da
res furtiva
só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor, sequer mencionado no édito condenatório. Portanto, o único vetor judicial que milita em desfavor do apelante são as circunstâncias do crime, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena. Precedente do STJ.
5.

PENA APLICADA.
Considerando que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando que cada circunstância judicial corresponde a 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é o número de vetores judiciais constante do art. 59 do CP) e 13 (treze) dias multa. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I) do CP, reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) dias multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), uma vez que o apelante se manteve em silêncio quando interrogado em juízo. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a reprimenda definitiva, à míngua de causas de diminuição de pena, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 06 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CLEUSON DE FREITAS LOBATO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que preenche todos os requisitos para aguardar o julgamento do apelo em liberdade.

Afirma que houve excesso na aplicação da pena base e que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como o regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade deve ser modificado.

Pede o provimento do apelo para aguardar o julgamento em liberdade e ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do recurso, tendo em vista que a pena foi corretamente aplicada e a negativa do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade está adequadamente motivado.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 08/08/2017, na Cidade de Bagre, a vítima Naftuim Rodrigues Moraes caminhava pela via pública quando foi surpreendida pelo recorrente, que imobilizou com um golpe de braço denominado gravata, enquanto o outro comparsa não identificado, subtraiu seu telefone celular, a bicicleta e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais). Ato contínuo, o ofendido foi agredido com socos até cair no chão.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

Referido pleito não pode ser enfrentado por este Órgão Fracionário, tendo em vista que compete a Seção de Direito Penal apreciar a legalidade das prisões ordenadas pelos juízes de direito, como aconteceu no caso concreto,
ex vi
do art. 29, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que houve excesso na aplicação da pena base e que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como o regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade deve ser modificado.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito.

A culpabilidade foi considerada elevada porque o apelante teria usado de violência desnecessária para cometer o delito. Ocorre que a violência é inerente ao tipo penal do roubo, ocorrendo, então bis in idem na sua apreciação. O mesmo se diga dos motivos do crime, pois a obtenção de vantagem econômica constitui elementar dos crimes contra o patrimônio.

Não há qualquer equívoco na valoração das circunstâncias.

Quanto às consequências, não houve motivação idônea para se valorar, em desfavor do apelante, essa circunstância judicial, uma vez que a recuperação parcial da res furtiva só exaspera a pena se o prejuízo for de grande valor, o que não foi sequer mencionado no édito condenatório, conforme orienta o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ENGATILHAMENTO DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO PARCIAL DO BENS ROUBADOS, DE EXPRESSIVO VALOR, ALIADO AO TRAUMA SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS COLACIONADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE.
1. a 3. Omissis.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consideração, nas circunstâncias judiciais, da natureza e do elevado valor da res furtiva não constitui elemento ínsito ao tipo penal de roubo, podendo ser validamente observado na fixação da pena-base imposta ao infrator. Precedentes.
(HC n. 425.089/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2017).
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1780992/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019)

Portanto, o único vetor judicial que milita em desfavor do apelante são as circunstâncias do crime, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente as circunstâncias do crime militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando que cada circunstância judicial corresponde a 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é o número de vetores judiciais constante do art. 59 do CP) e 13 (treze) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I do CP), reduz-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) dias multa, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa. Deixa-se de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), uma vez que o apelante se manteve em silêncio quando interrogado em juízo. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. presente a majorante do concurso de pessoas, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo a reprimenda definitiva, à míngua de causas de diminuição de pena, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator